Tribunal: TJMT
Processo: 0002469-14.2018.8.11.0064
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002469-14.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Denunciação caluniosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEX SANDRO DE MOURA AMARAL - CPF: 015.362.501-55 (APELANTE), MIVALDO MATIAS SOARES - CPF: 961.163.231-20 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES - CPF: 931.133.581-91 (APELANTE), JOSE PEDRO MATIAS - CPF: 353.335.961-15 (ADVOGADO), CIRLEY NUNES CAVALCANTE - CPF: 666.950.661-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A. L. C. M. - CPF: 056.581.901-18 (VÍTIMA), ROGERIO RODRIGUES - CPF: 931.133.581-91 (VÍTIMA), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROGERIO RODRIGUES - CPF: 931.133.581-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CIRLEY NUNES CAVALCANTE - CPF: 666.950.661-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX SANDRO DE MOURA AMARAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DISPARO DE ARMA DE FOGO EM LUGAR HABITADO –
PRELIMINAR
– PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NA DATA DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – REJEIÇÃO –
MÉRITO
– PLEITO DE ABSORÇÃO DO CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO PELO DISPARO DE ARMA – IMPROCEDÊNCIA – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS –– PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, APELO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Evidenciado erro material quanto a data do recebimento da denúncia e não decorrido o lapso temporal necessário de 04 (quatro) anos, não há falar em extinção da punibilidade pela prescrição.

“(...) Incabível a absorção do crime de porte ilegal de arma pelo de disparo de arma de fogo, mediante aplicação do princípio da consunção, notadamente diante da ocorrência de designíos autônomos”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1743282/SP).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002469-14.2018.8.11.0064

APELANTE: ALEX SANDRO DE MOURA AMARAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de ALEXSANDRO DE MOURA AMARAL contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal nº 0002469-14.2018.8.11.0064, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória e condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de porte de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03 e à pena de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de disparo de arma de fogo em local habitado, previsto no art. 15,
caput
, do mesmo diploma legal; estabelecido o valor do dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, bem como o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena (Sentença – id. 149143310).

Preliminarmente, suscitou a defesa a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, pois do recebimento da denúncia até a publicação da sentença transcorrera prazo superior a 04 (quatro) anos, o que impõe reconhecer extinta a punibilidade do acusado.

No mérito, requer seja o crime de porte de arma de fogo de uso permitido absorvido pelo delito de disparo de arma de fogo, aplicando-se o princípio da consunção (id. 149143330).

Contrarrazões pelo acolhimento da preliminar para se declarar extinta a punibilidade do apelante (id. 149143332).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do apelo defensivo, nos seguintes termos:

“Apelação Criminal - Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e Disparo de arma de fogo [art. 14, caput, e art. 15, caput, ambos da Lei nº 10.826/2003] - irresignação defensiva - I) Preliminar: 1. Pretendido reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa - improcedência - erro material na data de recebimento da denúncia, onde constou equivocadamente a data de 11.01.2018 [frise-se, em data anterior aos fatos ocorridos em 13.01.2018], quando na realidade o citado recebimento ocorreu em 14.01.2019, segundo andamento do sítio eletrônico desse E. Tribunal de Justiça - prazo prescricional não transcorrido entre a data do recebimento da denúncia e o dia em que fora publicada a sentença condenatória - inteligência do art. 109, inciso V, c/c art. 110, § 1º, ambos do Código Penal - II) Mérito: 2. Almejada aplicação do princípio da consunção e consequente absolvição quanto ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - insubsistência - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - condutas distintas - crimes autônomos - manutenção do decisum que se impõe - P ela rejeição da preliminar arguida e, no mérito, desprovimento do recurso.”

(id. 155544156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX SANDRO DE MOURA AMARAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, suscitou a defesa a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, ao argumento de que do recebimento da denúncia até a publicação da sentença, transcorrera prazo superior a 04 (quatro) anos, o que permitiria declarar extinta a punibilidade do acusado.

Após detida análise dos autos, tenho que não assiste razão à defesa.

Como bem destacado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça,
“convém consignar a existência de erro material na data de recebimento da denúncia (id. 149143282), onde constou equivocadamente a data de 11.01.2018 (frise-se, em data anterior aos fatos ocorridos em 13.01.2018), quando na realidade o citado recebimento ocorreu em 14.01.2019, segundo andamento do sítio eletrônico desse E. Tribunal de Justiça”.

Além disso, a sentença condenatória foi proferida na data de 10 de março do ano de 2022 e publicada no Diário de Justiça Eletrônico em 13 de junho de 2022, ou seja, houve o decurso de aproximadamente 03 (três) anos e 06 (seis) meses do recebimento da inicial, prazo este insuficiente para configurar o lapso prescricional e declarar extinta a punibilidade do réu.

Dessa forma, verificando-se a existência de erro material na data do recebimento da denúncia e não percorrido lapso temporal necessário à ocorrência da prescrição pretensão punitiva na modalidade retroativa,
REJEITO A PRELIMINAR
aventada pela defesa.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de ALEXSANDRO DE MOURA AMARAL contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal nº 0002469-14.2018.8.11.0064, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória e condenou o recorrente pela prática dos crime de porte de arma de fogo de uso permitido e crime de disparo de arma de fogo em local habitado, previstos, respectivamente, no art. 14,
caput
, c/c art. 15,
caput
, do Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/03).

Assim narrou a inicial acusatória:

“(...) DA CONDUTA DE ALEXSANDRO DE MOURA AMARAL

1.1 DO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO

1. Que na data de 13/01/2018, por volta das 19h30, na rua 3, 25 (ou 22), Jardim Carlos Bezerra, nesta cidade e Comarca, a vítima Rogério Rodrigues foi alvo de disparo de arma de fogo, que não o atingiu.

2. Que o denunciado Alexsandro de Moura Amaral foi o autor do disparo de arma de fogo desferido contra a vítima Rogério Rodrigues.

3. Que ao desferir um tiro contra a vítima Rogério Rodrigues, o denunciado ALEXSANDRO DE MOURA AMARAL deu início à execução de um crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, pois não acertou no alvo pretendido.

4. Que o crime foi praticado por motivo torpe. Apurou-se que ALEXSANDRO DE MOURA AMARAL é um sujeito violento, machista e ciumento, que conviveu alguns anos com Cirley Nunes Cavalcante, tendo o casal, devido aos constantes desentendimentos, se separado em setembro de 2017. Após a separação Cirley passou a relacionar-se com outro homem, a saber a vítima Rogério Rodrigues, o que não foi aceito por ALEXSANDRO. Com efeito, no dia dos fatos, o denunciado viu a motocicleta de Rogério Rodrigues estacionada defronte a casa de Cirley e achou-se no direito de invadir o imóvel para tomar contas de Rogério. Como o portão estava trancado e a filha de Cirley, a adolescente Ana Luísa Cavalcante Medeiros não quis abrir o portão para ele, ALEXSANDRO saltou o portão e, armado com um revólver calibre 32, ingressou no imóvel para confrontar o “rival”. O casal, a esta altura, sabendo que o denunciado estava invadindo a casa, trancou-se no quarto de Cirley, quando então ALEXSANDRO, mesmo com Ana Luísa tentando impedi-lo, para proteger a mãe, passu a dar chutes na porta do quarto para ingressar em suas dependências e “pegar” a vítima Rogério. Ocorre que este também estava armado, pelo que, quando o denunciado conseguiu arrombar e entreabrir a porta, Rogério disparou o revólver. Nesse momento, ALEXSANDRO acionou de pronto o gatilho de sua arma, efetivando um disparo, entretanto a bala atingiu a porta do banheiro da residência e não o alvo, a saber Rogério.

1.2 DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

1. Que na data de 13/01/2018, nesta cidade e Comarca, o denunciado Alexsandro de Moura Amaral portou arma de fogo de uso permitido.

Com efeito, segundo apurado no inquérito policial, o denunciado já possuía arma de fogo antes do fato narrado no tópico anterior, a saber um revólver calibre 32. No dia do fato, Alexsandro portava a arma de fogo fora das dependências de sua residência, nas imediações da casa da sua ex-mulher, quando viu a motocicleta de seu rival no local e resolveu invadir a casa. Após ter praticado a tentativa de homicídio acima descrita, o denunciado foragiu do local, levando consigo a arma de fogo, portando-a, mais uma vez, pelas ruas da cidade, até que na data de 26/01/2018 entregou-a na Depol.

2. Que o denunciado Alexsandro de Moura Amaral portou a arma de fogo referida no item 1 sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (...)”
(id. 149143279).

Em decisão proferida na data de 25 de fevereiro de 2021, o Juízo da 1ª Vara Criminal de Rondonópolis desclassificou a conduta perpetrada pelo réu de tentativa de homicídio qualificado e determinou a remessa dos autos à Vara competente para processamento do feito e análise da conduta desclassificada (id. 149143287).

Em novos memoriais, o Ministério Público requereu a condenação do recorrente nas iras do art. 14,
caput
, c/c art. 15,
caput
, da Lei nº 10.826/03.

Irresignada com o édito condenatório, a defesa requer seja o crime de porte de arma de fogo de uso permitido absorvido pelo delito de disparo de arma de fogo, aplicando-se o princípio da consunção.

Sem razão a defesa.

Da breve leitura do interrogatório judicial do apelante, observa-se que o mesmo afirmou que estava caminhando pela via pública, momento em que visualizou uma motocicleta estacionada na frente da residência de
Cirley Nunes Cavalcante
, sua ex-amásia, e decidiu adentrar o imóvel acreditando que estaria ocorrendo um assalto no local, versão esta desmentida pelas vítimas e testemunhas.

Na Delegacia de Polícia, a testemunha
Cirley Nunes Cavalcante
declarou que conviveu com ALEXSANDRO por sete anos. Asseverou, ainda, que estava em casa com sua filha
Ana Luísa
(12 anos de idade) e com
Rogério
, seu namorado à época, momento em que o acusado bateu no portão e pediu para abrir.

Em seguida, a testemunha falou para sua filha que não era pra abrir o portão e que entrou pra dentro de casa com
Rogério
, momento em que
Ana Luísa
foi até o portão para avisar o apelante que não iria abrir.

Ato contínuo, o réu pulou o muro e se dirigiu ao interior da residência. Após tentar adentrar o quarto de
Cirley
à força, visualizou que
Rogério
apontava uma arma e realizou um disparo em sua direção, momento em que o recorrente revidou e também realizou um disparo de arma que acabou por atingir a porta de um banheiro.

Eis o teor do interrogatório judicial do apelante:

“(...) O réu ALEX SANDRO DE MOURA AMARAL, ao ser interrogado em Juízo, confessou a prática de ambos os delitos, oportunidade em que declarou em síntese que, teve um relacionamento com a ré Cirley por aproximadamente 09 anos; Que a relação era tranquila, mas tinham algumas divergências, como todo casal;
Que na data dos fatos,
ia passando em frente à residência da Cirley, ocasião em que visualizou uma motocicleta parada na frente, então resolveu se aproximar, foi quando a Ana Luísa deu um grito e correu
, momento em que pulou o muro e entrou na residência, imaginando que poderia estar acontecendo um assalto;
Que a porta do quarto estava fechada, então tentou abrir, mas a Cirley estava do lado de dentro impedindo, nisso a Ana Luísa entrou no meio, tentando empurrar o declarante e,
neste momento, a porta abriu um pouco e visualizou a arma de fogo apontada para o declarante e foi efetuado um disparo, oportunidade em que também efetuou um disparo, mas para o lado, que acertou a porta do banheiro e, nisso, empreendeu fuga do local
; Que reafirma que não entrou no local para matar a Cirley, apenas ficou preocupado com a situação; Que andava armado pois tem um comércio e o local é bem perigoso ; Que não possui o porte de arma ; Que no momento em que a Ana Luísa foi atingida, visualizou o réu Rogério apontando a arma na direção do declarante ; Que nunca ameaçou o Rogério.”
(Trecho extraído da sentença – id. 149134288).

Assim, vejo que restou devidamente comprovado que os delitos de porte de arma de fogo e disparo de arma não foram cometidos no mesmo contexto, mas sim, em intervalos de tempo diferentes, além de possuir desígnios autônomos, conforme a moldura fática delineada nos autos.

Isso porque, da leitura do interrogatório do acusado, observa-se que o mesmo já caminhava em via pública portando a arma de fogo, demonstrando que tinha o costume de andar armado e, ao visualizar uma motocicleta na frente da casa de sua ex-namorada, adentrou o imóvel pulando o muro e realizou disparo de arma de fogo que atingiu a porta do banheiro.

Dessa forma, tenho que no caso analisado não se aplica o princípio da consunção, eis que evidenciado que os delitos imputados ao acusado foram praticados em contextos distintos, decorrendo de desígnios autônomos.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. SUSTENTAÇÃO ORAL EM AGRAVO REGIMENTAL. INADMISSIBILIDADE. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 83 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 159, inciso IV, do RISTJ, não se admite sustentação oral no julgamento do agravo regimental.

2.
No caso dos autos, incabível a absorção do crime de porte ilegal de arma pelo de disparo de arma de fogo, mediante aplicação do princípio da consunção, notadamente diante da ocorrência de designíos autônomos, pois o porte ilegal de revólver precedeu à prática do disparo e se encontrava no veículo antes mesmo do uso.

Aplicável o óbice da Súmula n. 83/STJ.

3. Entender de forma diversa das instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto probatório, o que não se viabiliza em recurso especial, a teor do verbete n. 7 da Súmula do STJ.

4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp n. 1.743.282/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 14/6/2021.) (grifei).

“APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, LEI 10.826/03) E DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 15, LEI 10.826/03) - RECURSO DEFENSIVO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - INVIABILIDADE - MANUTENÇÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS - IMPOSSIBILIDADE.

- Incabível a aplicação do princípio da consunção se não ficar demonstrado nos autos que um crime constitui meio necessário ou fase normal de preparação ou execução do outro delito.

- No presente caso, não é possível afirmar a existência de um liame entre os delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo, mormente porque a prova dos autos aponta que ocorreram em diferentes contextos fáticos.

- A suspensão dos direitos políticos é consequência da condenação criminal, não importando se a pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0175.17.001022-7/001, Relator(a): Des.(a) Kárin Emmerich , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/12/2021, publicação da súmula em 13/12/2021) (grifei).

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO A PRELIMINAR
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa, mantendo-se inalterada a sentença condenatória.

Determino, ainda, que sejam retificados os autos do Sistema PJE para que conste corretamente o nome do apelante como ALEXSANDRO DE MOURA AMARAL.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023